Tribunal: STM
Processo: 7000387-63.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311 DO CPM. ATESTADO MÉDICO ADULTERADO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. SÚMULA 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DELITIVA. PRESENÇA. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I- Esta Corte, por intermédio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, por unanimidade, considerou que “compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. No mesmo sentido é a Súmula 17 do STM.
II-Ademais, cabe registrar que a posição majoritária desta Corte, com a qual inclusive me alinho, considera que o status de “militar” não é condição de prosseguibilidade. Assim, o ato de licenciamento do Apelante não é capaz de alterar o curso da APM.
III-O Princípio da Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
IV- Ao contrário do que aduz a Defesa, vislumbra-se que o MPM ofertou a Denúncia nos exatos termos do previsto no art. 77 do CPPM. Ademais, é possível concluir que os fatos imputados restaram comprovados por meio das provas pericial e testemunhal. Embora o citado art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça inaugural, não é necessário que se descreva em minúcias o crime.
V- Reconhece-se que a Defesa almeja a declaração de nulidade da Sentença em virtude da utilização de elementos de informação produzidos em momento pré-processual. Entretanto, o exame do questionamento da Defesa encontra-se inevitavelmente relacionado à apuração da prova de autoria e de materialidade, ou seja, ao mérito do Recurso.
VI- Outrossim, não prevalece a tese referente à atipicidade delituosa ante o suposto erro grosseiro decorrente da falsificação do atestado médico. Ao contrário do que defende o Apelante, o tipo penal do art. 311 do CPM encontra-se perfeitamente configurado no caso em exame, na medida em que o documento apresentado foi capaz de ludibriar a Administração Castrense.
VII- Inaplicável o Princípio da Insignificância, visto que, ao contrário do que aduz o Recorrente, a conduta executada é dotada de ofensividade delitiva, reprovada pelo direito penal militar. Além disso, a ação foi capaz de ludibriar a Administração Castrense, devendo ser reprimida com todo rigor, a fim de desestimular sua reprodução dentro da caserna.
VIII- De fato, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155 do Código de Processo Penal. Não obstante, o uso de tais elementos de informação, acompanhado das provas produzidas em juízo, é metodologia lícita no processo de valoração da prova e de construção da história do fato e, por isso, permite a prolação de uma Sentença condenatória.
IX- Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000387-63.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ERICKSON SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA ACÃO PENAL MILITAR; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO ANPP; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NÃO CONHECER DA QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE EM
RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE
INVESTIGATIVA, POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A QUINTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA, IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO, A FIM DE MANTER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000387-63.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ERICKSON SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315 C/C O ART. 311 DO CPM. ATESTADO MÉDICO
ADULTERADO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.NULIDADE
DO
PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000.
SÚMULA
17
DO
STM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO NÃO UNÂNIME. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO
DA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
TIPICIDADE DELITIVA. PRESENÇA. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
NÃO
PROVIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I- Esta Corte, por intermédio do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, por unanimidade,
considerou que “compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas”. No mesmo sentido é a Súmula 17 do STM.
II-Ademais, cabe registrar que a posição majoritária desta Corte, com a qual
inclusive me alinho, considera que o status de “militar” não é condição de
prosseguibilidade. Assim, o ato de licenciamento do Apelante não é capaz de
alterar o curso da APM.
III-O Princípio da Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance
normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV- Ao contrário do que aduz a Defesa, vislumbra-se que o MPM ofertou a
Denúncia nos exatos termos do previsto no art. 77 do CPPM. Ademais, é
possível concluir que os fatos imputados restaram comprovados por meio das
provas pericial e testemunhal. Embora o citado art. 77 do CPPM exija a
exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça inaugural, não é
necessário que se descreva em minúcias o crime.
V- Reconhece-se que a Defesa almeja a declaração de nulidade da Sentença em
virtude da utilização de elementos de informação produzidos em momento pré-
processual. Entretanto, o exame do questionamento da Defesa encontra-se
inevitavelmente relacionado à apuração da prova de autoria e de materialidade,
ou seja, ao mérito do Recurso.
VI- Outrossim, não prevalece a tese referente à atipicidade delituosa ante o
suposto erro grosseiro decorrente da falsificação do atestado médico. Ao
contrário do que defende o Apelante, o tipo penal do art. 311 do CPM encontra-
se perfeitamente configurado no caso em exame, na medida em que o
documento apresentado foi capaz de ludibriar a Administração Castrense.
VII- Inaplicável o Princípio da Insignificância, visto que, ao contrário do que
aduz o Recorrente, a conduta executada é dotada de ofensividade delitiva,
reprovada pelo direito penal militar. Além disso, a ação foi capaz de ludibriar a
Administração Castrense, devendo ser reprimida com todo rigor, a fim de
desestimular sua reprodução dentro da caserna.
VIII- De fato, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade
do art. 155 do Código de Processo Penal. Não obstante, o uso de tais elementos
de informação, acompanhado das provas produzidas em juízo, é metodologia
lícita no processo de valoração da prova e de construção da história do fato e,
por isso, permite a prolação de uma Sentença condenatória.
IX- Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do processo em
razão da incompetência da Justiça Militar para julgar civis; por unanimidade, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva de nulidade do processo em razão da perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal militar; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar
defensiva de nulidade em razão da não realização do ANPP; por unanimidade, em não
conhecer a da quarta preliminar defensiva de nulidade em razão da utilização de depoimento
colhido em fase investigativa por se confundir com o mérito; por unanimidade, em rejeitar a
quinta preliminar defensiva de inépcia da denúncia, imputação alternativa objetiva e ausência
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de justa causa para a instauração da APM. Em seguida, no mérito, por unanimidade em negar
provimento à apelação defensiva, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença condenatória.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Fuzileiro Naval
(ex-FN) Erickson Santos Silva, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil (CPJ/MB) da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, condenou o Recorrente à pena de 2 anos de
reclusão, como incurso no delito capitulado no art. 315 c/c o art. 311 do Código Penal Militar
(CPM) – uso de documento falso , com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, a fixação do regime inicial aberto na hipótese de revogação do citado benefício e o
direito de apelar em liberdade.
O Parquet das Armas ofertou Denúncia contra o ora Apelante, em 7 de
dezembro de 2021. Narra a Inicial Acusatória que, em 5 de agosto de 2021, o então FN
Erickson Santos Silva foi preso em flagrante, no interior do 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas, Manaus-AM, por ter apresentado dispensa médica com indícios de adulteração.
Em sede inquisitorial, foi ouvido, na condição de testemunha, o 2º Tenente
Médico (2º Ten Med) Jetro da Silva Torquato Costa, o qual subscreveu o Atestado
apresentado. Relatou, em suas considerações, que se recordava de ter atendido o citado ex-
militar em 3 de agosto de 2021, além de ter reconhecido como sua a assinatura aposta no
documento. No entanto, identificou a adulteração do quantitativo de dias de afastamento: de 1
para 7 dias.
A perícia grafotécnica realizada pelo Serviço de Polícia Judiciária da Marinha
do Brasil constatou que a peça questionada apresenta no campo ‘convém ser dispensado’ o
numeral ‘7’ e, por extenso, a escrita ‘sete’. Nesse algarismo, há a presença de repasses, o que
permite concluir pela existência de sobreposição de um símbolo numérico primário.
Entretanto, não foi possível identificá-lo. Assim, foram verificados vestígios de alteração por
meio de acréscimo, com repasses e cruzamentos de traços, que supostamente cobririam uma
escrita subjacente.
Por Decisão datada de 14.12.2021, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
União recebeu a Denúncia.
No curso da instrução processual penal, foram ouvidas duas testemunhas da
Acusação e uma da Defesa.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as Partes
nada requereram.
Aberta vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério
Público Militar (MPM) pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia.
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defensoria Pública da União (DPU), patrona do Acusado,
advogou pela absolvição, aduzindo as teses preliminares de violação ao devido processo
legal, incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar civis em tempos de paz,
indevida utilização do depoimento colhido em fase investigativa e inépcia da Denúncia. No
mérito, alegou atipicidade material da conduta e aplicação dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima.
Em Sessão de Julgamento realizada em 10.4.2024, o CPJ/MB, por
unanimidade, condenou o Acusado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com base no art.
84 do CPM.
Irresignado com a Decisão, o Condenado interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões Recursais, o Apelante arguiu: i) as preliminares de violação da
garantia processual constitucional do juiz natural, na medida em que a JMU seria
incompetente para julgar civis; ii) o licenciamento do militar e a perda da condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar (APM), por ter sido o Acusado desligado das fileiras
da Marinha e ter deixado de ostentar a condição de militar, circunstância que o impede de ser
julgado pela JMU; iii) a anulação do feito ou a reforma da Sentença, pois deveria ter sido
assegurado o direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); iv) a indevida utilização
de depoimento colhido em fase investigativa, fundado na tese de que o Parquet das Armas
pugnou pela condenação em sede de Alegações Finais, valendo-se de prova produzida em
fase inquisitorial, em desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa e v) inépcia da
Denúncia, em virtude da ausência de justa causa para a instauração da Ação Penal.
No tocante ao mérito, advoga as seguintes teses: i) ausência de tipicidade
material; ii) violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e iii) nulidade do
processo em razão da utilização de depoimento colhido em fase investigativa.
Em sede de Contrarrazões, o MPM refuta as teses elencadas pelo Apelante,
requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso, a fim de manter, in totum, a Sentença de
piso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo não provimento do
Recurso.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-FN Erickson
Santos Silva, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo CPJ/MB da Auditoria da 12ª
CJM que, por unanimidade, condenou o Recorrente à pena de 2 anos de reclusão, como
incurso no delito capitulado no art. 315 c/c o art. 311 do CPM - uso de documento falso.
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Recorrente é
parte legítima e há interesse em recorrer. Logo, presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos, deve ser conhecida a espécie recursal.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de admissibilidade,
cumpre efetuar detida análise das preliminares recursais.
I - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS.
Em linhas gerais, alega a Defesa que a Ação Penal carece da necessária
condição de prosseguibilidade para o seu seguimento por o Apelante não mais ostentar o
status de militar, haja vista ter sido licenciado no curso da demanda. Ainda, aduz que, no
atual regramento, a JMU não possui competência para julgar civis nas hipóteses descritas no
inciso II do art. 9° do CPM.
Dessa forma, requer a anulação do feito e posterior remessa à Justiça
competente.
Claramente, sua intenção não merece ser acolhida.
Insta considerar que a conduta delituosa que deu origem a este Recurso é
considerada crime militar, praticado, à época, por um Fuzileiro Naval (militar da ativa).
Assim, à luz do disposto no art. 27, inciso II, da Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça
Militar da União (LOJMU), com a redação dada pela Lei 13.774/2018, a competência para a
apreciação e julgamento é, originariamente, do CPJ/MB.
Com efeito, a mencionada Lei 13.774/2018 trouxe significativas modificações
na LOJMU. Por conseguinte, alguns dos seus dispositivos, em especial àqueles que tratam da
competência para o julgamento de civis que violaram a legislação castrense enquanto
militares, mas que perderam tal condição antes de serem processados e julgados pela Justiça
Castrense, foram objeto de diversos questionamentos judiciais.
Diante disso, esta Corte, por intermédio do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, por unanimidade,
considerou que “compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”.
Para tanto, considerei que, à luz do princípio do tempus regit actum, a
competência deve ser fixada na data do fato. Assim, tratando-se autor militar da ativa, será
competente para processar e julgar a conduta o Conselho de Justiça, e não o Juiz Federal da
Justiça Militar, monocraticamente.
A propósito:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). [...]
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO
DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz
natural. [...] X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de
Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XVII
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime." (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019); (Grifo nosso).
Quanto ao ponto, conclui-se que o pleito da Defesa não merece prosperar, visto
que o Apelante era, ao tempo do crime, militar, sendo competente, portanto, o CPJ para
processar e julgar o Réu pela prática do delito de uso de documento falso.
Ademais, o tema firmado em tese vinculante no IRDR foi objeto da edição da
Súmula 17 por este STM, cuja aplicação no caso vertente se impõe. A propósito:
“SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 06.12.2019) Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas”.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar esta preliminar defensiva.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA APM.
Igualmente, não merece prosperar a tese de ausência de condição de
prosseguibilidade da APM.
Conforme anteriormente registrado, o Apelante encontrava-se na ativa quando
da prática do delito e, no curso da Ação, foi licenciado ex officio, por término de prorrogação
do tempo de serviço.
Acerca disso, cabe registrar que a posição majoritária desta Corte, à qual
inclusive me alinho, considera que o status e “militar” não é condição de prosseguibilidade.
Assim, o ato de licenciamento do Apelante não é capaz de alterar o curso da APM.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO
DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). INEXISTÊNICA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
ARTS.
396
E
396-A
DO
CPP
COMUM.
NÃO
APLICABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ART. 240, § 1°, DO CPM. ELEVADO VALOR DO BEM. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A competência da JMU para processar e julgar
réus que cometem crimes castrenses reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 2. A perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da APM.
Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)” (STM. Apelação 7000692-81.2023.7.00.0000.
Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 23.11.2023. Publicado em 7.12.2023); (Grifo
nosso).
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR. EXTINÇÃO
DA AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA
NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Em observância à Teoria da Atividade,
adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das
Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de
militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria.” (STM. Apelação 7000527-34.2023.7.00.0000. Rel. Min. p/ o Acórdão
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 16.11.2023. Publicado em 15.12.2023); (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO APÓS A
INSTAURAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
PRESENÇA.
COMPETÊNCIA
DO
ESCABINATO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 3 DO STM. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Exceto nas hipóteses de incapacidade para o serviço
militar, o licenciamento da Força não obstaculiza o prosseguimento do processo de deserção,
uma vez que a condição de militar do réu é exigida tão somente por ocasião da instauração da
ação penal. A perda do status de militar, durante a tramitação do processo, não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento do desertor. Preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada, por maioria. O dolo do agente de se
afastar de sua Unidade Militar, sem autorização, foi devidamente comprovado no acervo
probatório carreado aos autos. A hipótese se enquadra no tipo penal previsto no art. 187,
caput, do CPM. Não se vislumbra o estado de necessidade, pois era exigida conduta diversa
por parte do desertor. Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não configuram a
referida excludente de culpabilidade. Apelação desprovida por unanimidade.” (STM.
Apelação 7000181-88.2020.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
10.9.2020. Publicado em 29.9.2020); (Grifo nosso).
Além disso, a conduta delituosa discutida encontra-se tipificada na Parte
Especial do Código Penal Castrense, bem como foi praticada em detrimento da
Administração Militar.
Conclui-se, portanto, que o ex-FN Erickson Santos Silva praticou crime militar
(art. 315 c/c o art. 9º, inciso I, alínea “a”, ambos do CPM), de modo a atrair,
indubitavelmente, a competência da JMU, visto que o licenciamento no curso da demanda
não enseja a perda da condição de prosseguibilidade da APM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva apresentada.
III
-
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
RAZÃO
DA
NÃO
REALIZAÇÃO DO ANPP.
Ademais, a Defesa suscitou a anulação do feito ante a ausência de celebração de
ANPP, o que acarretou, a seu ver, grave violação a direito fundamental.
Quanto ao ponto, menciona o Apelante que, ao se manifestar sobre o pleito em
comento, o Juízo a quo proferiu entendimento contrário a esse, por considerar que o ANPP é
admitido somente na Justiça comum e não encontra guarida nesta Justiça especializada.
Outrossim, argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente
Decisão, proferida nos autos do Habeas Corpus 232.254, julgado em 29.4.2024, pelo
Ministro-Relator Edson Fachin, concedeu, por unanimidade, “a ordem de habeas corpus
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais
militares.” Por consequência, cabe a este Tribunal, a seu ver, admitir o Acordo solicitado.
Em que pese a válida argumentação empreendida pelo Apelante, será
demonstrado que a tese por ele apresentada não merece prosperar.
Ao contrário do que aduz o Requerente, o citado Acordo não constitui direito
subjetivo do Investigado e, dessa forma, ao ser considerado necessário e suficiente para a
reprovação e a prevenção da infração penal, deve ser proposto pelo Ministério Público
conforme as especificidades do caso concreto.
Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-
A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ANPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE DENÚNCIA REJEITADA POR OMISSÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM NOTIFICAR O AGRAVANTE PARA PROPOSITURA DO
ACORDO. ART. 395, II, DO CPP. PROVIDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO
ENCONTRA RESPALDO LEGAL. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por ausência de previsão legal, o
Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de
não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28,
caput, do CPP, ‘a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo
o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa
dos autos ao órgão de revisão ministerial’. (AgRg no REsp 2.024.381/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7.3.2023, DJe de
10.3.2023).
2. ‘De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida
exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da
propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de
não persecução penal’ (RHC 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 10.5.2022, DJe de 16.5.2022).
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (AgRg no REsp 2.018.531/TO, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.10.2023, DJe de 11.10.2023).
Além disso, o pedido supracitado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da APM, o qual não pode ser celebrado em
sede de Apelação. A esse respeito, em 17.8.2023, no julgamento da Apelação 7000714-
76.2022.7.00.0000/AM, de relatoria do insigne Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
esta Corte assim se pronunciou:
“Ademais, se fosse admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não Persecução Penal na seara
castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar de direito subjetivo do réu, sendo
faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertada a Denúncia, o que não ocorreu nos presentes autos.”
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a Resolução CSMPM 126/2022, art. 18-A, §1º, inciso X, veda
expressamente a concessão do ANPP na seara castrense:
Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito
estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/17, o
Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal,
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver
confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente:
§1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afete a
hierarquia e a disciplina, devidamente justificada.
Nesse sentido, cabe transcrever julgado deste Tribunal que versa sobre a
impossibilidade de aplicação do referido instituto no âmbito castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da Especialidade veda a aplicação
do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada.
Comete o crime de uso de documento público falso o ex-militar que apresenta à Comissão de
Seleção de Soldados certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da
rede estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental, como pela
confissão do Réu em Juízo. Incabível o reconhecimento de causa de excludente de ilicitude
prevista no artigo 43 do Código Penal Militar ou a excludente de culpabilidade quando a
Defesa não traz aos autos elementos aptos a demonstrar o pretenso estado de necessidade do
Apelante, seja ele justificante ou exculpante. O crime de uso de documento falso é delito
formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo
suficiente para sua consumação o uso do documento falsificado. Portanto, o simples fato de o
ex-militar ter apresentado à Administração Militar um falso certificado de conclusão de
ensino médio já configura o delito. Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria.” (STM.
Apelação 7000608- 17.2022.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em
16.3.2023. Publicado em 17.4.2023); (Grifo nosso).
Com relação ao pedido de aplicação do decidido pelo STF nos autos do
mencionado writ filio-me ao entendimento proferido pelo nobre Ministro Gen Ex Farias na
Apelação 7000016-02.2024.7.00.0000, que, ao tratar sobre tema semelhante, assim se
pronunciou:
“(...) Os precedentes do STF apresentados pela DPU, em sede de HC, são insuficientes para
mudar esse entendimento, por não possuírem força vinculante e gerar efeitos somente entre
as Partes daquele Julgado. Da mesma forma, os Enunciados do CSMPM mencionados pela
DPU, pois também não vinculam a atuação do Poder Judiciário”. (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa de
nulidade por ausência de celebração do ANPP por falta de amparo legal.
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE
DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE INVESTIGATIVA.
No que tange à preliminar apresentada, compreendo que, por se confundir com
o mérito recursal, merece ser com esse analisado, em razão do que dispõe o Regimento
Interno do STM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
Reconhece-se que a Defesa almeja a declaração de nulidade da Sentença em
virtude da utilização de elementos de informação produzidos em momento pré-processual.
Entretanto, o exame do questionamento da Defesa encontra-se inevitavelmente
relacionado à apuração da prova de autoria e de materialidade, ou seja, ao mérito do Recurso.
Por essa razão, sem prejuízo da devida apreciação das teses defensivas em
momento adequado e com base no princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não
conheço, como preliminar, a arguição de nulidade decorrente da utilização de depoimento
colhido em fase investigativa, haja vista que se confunde com o próprio mérito da demanda.
V - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DA IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM.
Quanto à última preliminar apresentada, o Recorrente sustenta o argumento
consistente na inépcia da Peça Acusatória. Para tanto, considera que a “denúncia
colacionada aos autos não aponta com concisão o que deu sua causa e atribui dupla
imputação ao acusado, restando à defesa a impugnação dos fatos narrados na exordial.” Ao
final, conclui que “nem o órgão acusatório se propôs a demonstrar a tipicidade dos delitos
imputados na denúncia em sede de alegações escritas”.
O entendimento apresentado não merece acolhimento.
Ao contrário do que aduz a Defesa, vislumbra-se que o MPM ofertou a
Denúncia nos exatos termos do previsto no art. 77 do CPPM. Ademais, é possível concluir
que os fatos imputados restaram comprovados por meio das provas pericial e testemunhal.
Embora o citado art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias
do fato criminoso na peça inaugural, não é necessário que se descreva em minúcias o crime.
É o que entende esta Corte Superior:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENDADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
DENUNCIA GENÉRICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO
DE HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ELEMENTOS
AUTORIZADORES PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. Embora o
artigo 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça
ministerial pública, desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver as
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias da tentativa de homicídio ocorrida no interior da Organização Militar.
Ademais, a inicial acusatória não precisa esgotar todas as questões de fato e de direito
envolvidas, tarefa reservada às alegações finais. Na espécie, o laudo de higidez física e as
provas testemunhais, são mais que suficientes para autorizar a persecução criminal que visa
apurar a conduta do militar que, em tese, produziu ofensa a integridade física de outrem,
voluntariamente, ao arremessar um copo de vidro de whisky na cabeça de seu desafeto. Nesse
contexto, percebe-se haver na denúncia descrição fática hábil a instaurar a ação penal, sem
prejuízo do exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em denúncia genérica.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada à unanimidade.” (Habeas Corpus 7000375-
88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, DJe de 4.9.2020); (Grifo
nosso)
Verifica-se, ainda, que o Órgão de Acusação, em sede de Alegações Finais,
demonstrou cabalmente a autoridade e a materialidade delitivas, valendo-se, inclusive, de
trechos de oitivas de testemunhas, a fim de corroborar o pleito condenatório.
Por fim, cabe mencionar que o ilustre PGJM, ao tratar sobre a questão ora
posta, manifestou-se acertadamente ao alegar que:
“(...) os fatos imputados ao réu foram comprovados e demonstram a responsabilidade penal
de Erickson Santos Silva, ex-Sd FN, como incurso nos delitos elencados no art. 315
(estelionato) c/c art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar, consistente em
ter ofendido, livre e conscientemente, de forma direta, a Administração Militar e a ordem
administrativa militar, mediante a apresentação de documento falso relativo à dispensa
médica nas dependências do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, situado em Manaus/AM,
no dia 05/08/2021, com o objetivo de usufruir 7 (sete) dias de dispensa médica, perante o
referido Batalhão.”
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva apresentada.
MÉRITO
Ultrapassadas as questões preliminares, passo à detida e pormenorizada análise
do mérito.
I - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.
O Apelante advoga a tese da atipicidade material por considerar que o
documento em exame foi falsificado de maneira grosseira e que, portanto, não possuía
elementos aptos a lesionar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.
Com a devida vênia, o argumento apresentado não merece prosperar.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a testemunha Guilherme Álvares
Morais, Terceiro-Sargento Fuzileiro Naval Enfermeiro (3° SG FN EF), primeiro militar a ter
contato com o documento falsificado, mencionou em Juízo (Evento 76, vídeos 1 e 2 do
processo originário) não ter notado quaisquer irregularidades no Atestado Médico
apresentado pelo Apelante. O único questionamento por ele levantado referia-se à demora do
ex-militar em apresentar o documento aos seus superiores, visto que é de conhecimento geral
que as dispensas médicas devem ser remetidas às respectivas chefias em até dois dias.
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o erro somente foi descoberto posteriormente, por intermédio da
perícia grafotécnica realizada pelo Serviço de Polícia Judiciária da Marinha do Brasil.
Dessa forma, extrai-se que, ao contrário do que defende o Apelante, o tipo penal
do art. 311 do CPM encontra-se perfeitamente configurado no caso em exame, na medida em
que o documento apresentado foi capaz de ludibriar a Administração Castrense.
A propósito, cito entendimento desta Corte no sentido de que a falsidade apta a
enganar a Administração Castrense, a ponto de demandar diligências para averiguar sua
veracidade, afasta o argumento de adulteração grosseira, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO
FEITO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL.
CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PERDA DA CONDIÇÃO
DE PROSSEGUBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO
DO RÉU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os arts. 396 e 396-A da Legislação
Processual Penal Comum não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio
do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal
Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação
dos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade. 2. O art. 124 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. Trata-se de competência em razão da matéria, portanto não se restringe à
condição da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado perante a JMU, sem
que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento constitucional e internacional. O
Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, inexistindo ofensa aos Princípios da
Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade Objetiva. Preliminar de incompetência da JMU
para julgar civil rejeitada por unanimidade. 3. A eventual exclusão do acusado do serviço
ativo das Forças Armadas não interfere, por ausência de qualquer previsão legal, no
prosseguimento da ação penal deflagrada em face do cometimento do crime previsto no art.
315 do CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. O alcance normativo do ANPP está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária
feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para, sob erronia, selecionar as partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade. 5. O crime
de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
praticá-lo, sendo irrelevante, para o preenchimento de suas elementares, a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, a eventual inexistência de prejuízo da
Administração Militar não afasta, por si só, a tipicidade da conduta. 6. A jurisprudência do
STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pelo uso de documento falso,
ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro
grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. 7. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação
grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da
análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação
apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. 8. O Princípio da Insignificância não incide nos crimes
contra a fé pública e a credibilidade da Administração Militar. O uso de documento falso
ataca frontalmente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, havendo nítida
tipicidade formal e material. 9. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000714-76.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 17.8.2023. Publicado em 12.9.2023); (Grifo nosso).
Em face do exposto, opino pelo desprovimento da tese meritória analisada, por
considerar que o documento adulterado foi capaz de ludibriar a Administração Castrense.
II - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O Apelante pleiteia, ainda, sua absolvição, com fulcro na alínea “b” do art. 439
do CPPM, sob a justificativa de incidência ao caso do princípio da insignificância.
Destaca que o Direito Penal possui o fim de proteger os bens jurídicos mais
importantes da sociedade, e não todo e qualquer comportamento moral ou socialmente
reprovável. Assim, concluiu que o Direito Castrense não se deve ocupar de punir condutas
que produzam resultado que não represente prejuízo significativo.
Desse modo, considera que o fato ocorrido não acarretou dano grave ao meio
castrense, o que permite a incidência ao caso do princípio da insignificância, diante da
inobservância dos princípios da proporcionalidade e da azoabilidade.
Não assiste razão à Defesa.
Nos termos da consolidada jurisprudência do STF a respeito do tema, a
aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes
condições objetivas: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma
periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Como se sabe, o delito previsto no art. 311 do CPM tem por titular do bem
jurídico agredido o Estado, especificamente a Instituição Militar aviltada.
Ademais, é inegável que a conduta executada recai, em última instância, “(...)
sobre os pilares das Forças Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da caserna,
paradigma indissociável dos delitos militares (...)” (STM. Apelação 7000358-
18.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, DJe de 27.6.2023).
Dessa forma, inaplicável ao caso o princípio da insignificância, visto que, ao
contrário do que aduz o Recorrente, a conduta executada é dotada de ofensividade delitiva,
reprovada pelo Direito Penal Militar. Além disso, a ação foi capaz de ludibriar a
Administração Castrense, devendo ser reprimida com todo rigor, a fim de desestimular sua
reprodução dentro da caserna.
Quanto ao ponto, cabe mencionar recente julgado desta Corte que, ao tratar de
questão idêntica, assim se pronunciou:
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A
DENÚNCIA E O DOCUMENTO ADULTERADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO BEM TUTELADO PELA NORMA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA
PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DOCUMENTO
PARTICULAR.
RECONHECIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. Para a configuração da figura típica da falsificação de
documento, prevista no art. 311 do Código Penal Militar, basta que seja realizada a
adulteração do conteúdo de um documento verdadeiro e que o fato atente contra a
Administração Militar ou o serviço militar. Independentemente do nome que constava no
documento adulterado pelo Acusado, o fato inconteste diz respeito a que se tratava de um
Laudo Médico e, como tal, torna-se incipiente que a nomenclatura utilizada pelo Ministério
Público Militar ao descrevê-lo na Exordial acusatória tivesse qualquer relevância a ponto de
afastar a tipicidade da conduta. O delito é inconteste, pois diz respeito à adulteração de
documento verdadeiro, qualquer que ele seja, e no caso em exame, tratou-se de um documento
emitido por profissional de saúde. Para a caracterização do falso material, é irrelevante se o
Acusado fazia ou não jus à licença para tratar de saúde própria, bastando, para a sua
consumação, a adulteração das informações verdadeiras contidas no documento original,
afinal, o delito encartado no art. 311 do Código Penal Militar se trata de crime formal, que
independe de demonstração de lesividade à Administração Militar. O Princípio da
Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
‘(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada’. Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita
nos autos, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado violou gravemente o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 311 do Código Penal
Militar, qual seja, o regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a
fé pública dos documentos e a credibilidade que merecem ter. (...).” (STM. Apelação
7000994-13.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 21.5.2024.
Publicado em 4.6.2024); (Grifo nosso).
Portanto, conclui-se que o argumento analisado alhures não deve ser acatado,
por não encontrar amparo normativo e jurisprudencial.
III - NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE
DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE INVESTIGATIVA.
Defende o Apelante que o Parquet castrense, quando da apresentação das
Alegações Escritas, utilizou indevidamente elemento colhido em fase investigativa, o que, a
seu ver, prejudica sobremaneira a marcha processual. Dessa forma, requer o reconhecimento
da nulidade com base na ofensa aos direitos fundamentais - contraditório e ampla defesa.
Não assiste razão ao Requerente.
De fato, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155 do Código de
Processo Penal:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas”. (Grifo nosso).
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, o uso de tais elementos de informação, acompanhado das provas
produzidas em juízo, é metodologia lícita no processo de valoração da prova e de construção
da história do fato e, por isso, permite a prolação de uma Sentença condenatória.
Este Tribunal, de forma pacífica, é assente no sentido de que os elementos do
inquérito, quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do
contraditório, podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da
causa. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O tipo penal constante do art. 14 do
Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de
crime militar por extensão. In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram
devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo,
bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM. A alegação de negativa de autoria em
juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do Acusado Impera no
âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma que
as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo
que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos, como
no presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização, de armamento em área
militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem autorização, com
armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a regularidade da
atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O entendimento
predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa aos tipos penais
que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação 7000631-94.2021.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 9.2.2023. Publicado em 27.2.2023)
Portanto, a autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas
diante dos relatos claros, precisos e coerentes das testemunhas ao longo da instrução
processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A fim de corroborar a
argumentação, colaciono ao Voto trechos de algumas dessas testemunhas:
“3º Sgt-FN-EF GUILHERME ALVARES MORAIS (Evento 76, Vídeo 1 e 2): relatou, em
síntese, que ocupa a função de auxiliar na Secretaria da Seção de Saúde do 1º Batalhão de
Operações Ribeirinhas. Disse que o acusado apresentou uma dispensa após 2 (dois) dias do
seu comparecimento na Policlínica Naval de Manaus, e na ocasião indagou-lhe o porquê de
não ter comparecido ao Batalhão no dia correspondente à sua dispensa médica; em resposta
o réu relatou que não sabia que deveria cumprir esse quesito de comparecer no Batalhão para
ser feita a ratificação de sua dispensa. O depoente então questionou ao réu por que não veio
para cumprir o repouso a bordo, conforme disposto na dispensa médica, tendo o acusado
respondido que a companhia estava no chão, de licença, e que por isso não compareceu; ato
contínuo, perguntou-lhe por que não compareceu no dia seguinte, para ser feita a
ratificação pelo Oficial médico do Batalhão, nada sendo respondido pelo acusado. Disse que
o Ten Med Felipe Regis, perguntou à testemunha o que poderia ser feito, tendo orientado que
ligasse para o médico que havia expedido a dispensa médica na PNMa, o que foi feito pelo
superior. Narrou ainda que, tomou conhecimento depois quando foi chamado no setor
jurídico de uma suposta adulteração na dispensa médica do militar referente aos dias, disse
que quando viu o documento apresentado pelo acusado não notou nada de irregular, parecia
normal.” (Grifo nosso).
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O ex- 2° Ten JETRO DA SILVA TORQUATO COSTA, na época dos fatos, 2º Ten (RM2-MD),
(Evento 76, VIDEO3 e VIDEO4): relatou que, fez o atendimento do acusado e uma semana
depois estava atendendo na Policlínica e foi chamado a depor no Batalhão da Marinha a
respeito do atestado, disse que se recorda de ter concedido somente 1 (um) dia de dispensa ao
acusado e que no dia dos fatos estava atendendo na clínica médica”. (Grifo nosso)
Além disso, valho-me de trecho do Parecer ofertado pelo nobre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorilhas, que, ao rechaçar o argumento
defensivo, considerou o seguinte:
“Ao revés do que pontua o Apelante, vale elucidar que o MPM, em suas sustentações orais
quando do julgamento, na data de 09/04/2024, não utilizou os depoimento prestados em
investigação policial (Evento 133, VIDEO1 e VIDEO2). Desse modo, o posicionamento
ministerial foi lastreado na prova técnica, produzida nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante em apenso, - a perícia grafotécnica realizada pelo Serviço de Polícia Judiciária da
Marinha do Brasil, lançado no Evento 57. Além disso, não se verifica qualquer prejuízo ao
contraditório e ampla defesa do acusado, pelo que pôde exercer todos os meios legais de
defesa”.
Desse modo, sob todos os prismas pelos quais possam ser analisadas as
impugnações da Defesa, ainda assim, conclui-se que o fato é típico e antijurídico bem como a
conduta é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Ausente qualquer argumento apto
à absolvição ou à correção da Sentença, o édito condenatório torna-se irrepreensível pelos
seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da
pena realizado na origem, haja vista que fora arbitrada de maneira proporcional e razoável.
Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas condições fixadas para a
suspensão condicional da pena, as quais se mostram adequadas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares, com exceção da
nulidade em razão da utilização de depoimento colhido em fase investigativa, que foi
analisada na fase meritória. Quanto ao mérito, voto no sentido de não dar provimento à
Apelação, a fim de manter inalterada a Sentença condenatória pelos seus próprios
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366784v42 e do código CRC 4a3debaa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 9/12/2024, às 16:57:0
7000387-63.2024.7.00.0000
40001366784 .V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR